Tribunal: TJMT
Processo: 0027081-56.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027081-56.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEY JOSE RONDON - CPF: 567.480.861-91 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0027081-56.2016.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – POSSIBILIDADE DESDE QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS ENUMERADOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 195/2009 DA ANS – AUSÊNCIA DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – BENEFICIÁRIO EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE - TRATAMENTO EM CURSO - ABUSIVIDADE - RESTABELECIMENTO DO PLANO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR O DANO MORAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a rescisão unilateral em plano de saúde coletivo, desde que cumpridos os requisitos da Resolução Normativa n° 195/2009 da ANS, máxime porquanto não se aplica a proibição de rescisão unilateral contida na Lei n° 9.656/98 a contratos coletivos, somente a individuais ou familiares
.

No caso, além de não ter promovido a notificação prévia da outra parte, como previsto tanto na norma de regência quanto no contrato, constata-se que o beneficiário se encontra em tratamento de saúde.

A recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para o tratamento que não foi prescrito em razão da urgência ou emergência da situação configura apenas o descumprimento contratual e, como tal, não enseja a reparação civil, porquanto se trata apenas de mero aborrecimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0027081-56.2016.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADO: SIDNEY JOSÉ RONDON

Processo na origem: 0027081-56.2016.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, de sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do contrato.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais (Proc. n.º 0027081-56.2016.8.11.0041) que
SIDNEY JOSÉ RONDON
move contra
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

SENTENÇA

(ID 38720977): julgou procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do contrato e para obrigar a empresa a autorizar o tratamento cirúrgico prescrito ao autor, bem como para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitrou em R$8.000,00 (oito mil reais). Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
(ID 38720985):
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, porque o contrato foi firmado com a UNIMED CURITIBA. No mérito, sustenta que a rescisão unilateral é lícita, porque se trata de contrato coletivo, firmado pela empresa à qual o autor prestava serviços e não de contrato individual. Sustenta que houve a notificação prévia exigida no art. 17, da Resolução Normativa n. 195/2009, para que o autor assumisse o pagamento das mensalidades, o que não ocorreu. Defende a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, sem necessidade de motivação. Aduz que não se fazem presentes os requisitos e nem a prova do dano moral. Argumenta ser necessária a redução do valor dos danos morais arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pretende que os juros e correção monetária incidam sobre o valor da indenização a partir do arbitramento. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação e para inverter a sucumbência ou para reduzir o valor dos danos morais.

CONTRAMINUTA
(ID 69496998 - Pág. 4): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0027081-56.2016.8.11.0041

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA.

A
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, porque o contrato foi firmado com a UNIMED CURITIBA.

Esse tema já foi objeto de deliberação por parte dessa Corte, por ocasião da análise do Agravo de Instrumento n.º 1001370-58.2016.8.11.0000 interposto pela ora apelante, e que restou desprovido, nos seguintes termos:

“
O argumento da agravante é o de que não teria legitimidade para figurar no polo passivo da ação de obrigação de fazer, porquanto o contrato do agravado foi celebrado com a UNIMED Curitiba e não com a UNIMED Cuiabá.

Em que pese o fato de se tratarem de pessoas jurídicas com personalidade distinta, não se pode negar que por se tratar de plano com cláusula de cobertura nacional, qualquer das unidades das cooperativas está apta a prestar o serviço contratado.

Na cópia da carteira que revela o vínculo jurídico entre autor e plano de saúde, lê-se que o contratante tem cobertura em nível nacional (ID 92211, pág. 38).

Conclui-se, portanto, que trata-se de contrato de assistência médico-hospitalar em que os serviços podem ser prestados por qualquer UNIMED dentro da Federação, por se tratar de rede cooperada nacionalmente.

No caso, por se tratar de urgência e diante da previsão contratual de cobertura em qualquer das cooperativas das UNIMED, cujo plano é de âmbito nacional,
não há falar-se em ilegitimidade passiva ad causam da UNIMED CUIABÁ
”. (grifei)

Nesse passo, o acórdão proferido no agravo de instrumento concluiu que a UNIMED Cuiabá tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, portanto outro não pode ser o entendimento dado ao tema no presente recurso.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva
.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, de sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do contrato.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais (Proc. n.º 0027081-56.2016.8.11.0041) que
SIDNEY JOSÉ RONDON
move contra
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

SENTENÇA

(ID 38720977): julgou procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do contrato e para obrigar a empresa a autorizar o tratamento cirúrgico prescrito ao autor, bem como para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitrou em R$8.000,00 (oito mil reais). Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

O autor, ora apelado, relatou que o contrato do plano de saúde foi firmado por intermédio da pessoa jurídica para a qual prestava serviços – COMFRIO SOLUÇÕES LOGISTICAS S.A.. Todavia, ao ser dispensado na data de
01/04/2016
, foi surpreendido com a informação de que seu plano havia sido cancelado.

Insurgiu-se contra o cancelamento do plano e defendeu que este deveria ter sido mantido pelo prazo mínimo de seis meses e que deveria ser autorizada a cirurgia prescrita pelo médico, bem como faz jus à indenização por danos morais.

Propôs a ação de obrigação de fazer para que fosse determinado o restabelecimento do plano, bem como que se determinasse a realização do procedimento cirúrgico necessário, conforme a prescrição médica.

Os pedidos foram julgados procedentes para determinar o restabelecimento do contrato e para obrigar a empresa a autorizar o tratamento cirúrgico prescrito ao autor, bem como para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitrou em R$8.000,00 (oito mil reais).

Busca a empresa a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação e afastar a condenação ou reduzir o valor da indenização.

Em princípio, cabe a rescisão unilateral nos contratos coletivos de plano de saúde, como preleciona a
Resolução Normativa n° 195/2009 da ANS
, no entanto, a Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, assim prevê:

“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa
, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral
. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

§ 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um
mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses
. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Há que se atentar para a função social do contrato de prestação de serviços de saúde, assim como disposto no art. 421 do CC, que de modo a evitar o desamparo do empregado demitido sem justa causa e de seus dependentes, deve oferecer-lhe a portabilidade para plano individual ou familiar, sem que tenha que cumprir novos prazos de carência.

Assim, a norma que autoriza a rescisão dos contratos empresariais coletivos impõe como condições para o exercício deste direito a prévia notificação da rescisão, bem com a possibilidade de manutenção do plano, desde que assuma o pagamento das mensalidade, ou ainda a migração para outra modalidade de plano.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/98. INAPLICABILIDADE AO CASO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Esta Corte possui a compreensão de que
é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e
mediante prévia notificação da outra parte
, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp nº 51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14/10/2015). 4. Agravo interno não provido”. (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1590174/SP,Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 23.08.2016, DJe 31.08.2016).

Observa-se, porém, que a parte requerida, ora apelante, não demonstrou que a parte autora tivesse sido notificada da rescisão, como determina a norma que rege a matéria, nem da possibilidade de manter o plano por no mínimo 6 meses, desde que assumisse o pagamento das mensalidades, ou mesmo de que seria possível fazer a migração para outro plano.

Considerando-se os bens jurídicos envolvidos, quais sejam a proteção da vida, da saúde e da dignidade do beneficiário do plano de saúde a denúncia pretendida configuraria o exercício abusivo da faculdade de rescisão unilateral, porquanto não foi oportunizada a manutenção ou adaptação do plano de saúde contratado, desde que esse se responsabilize pelo pagamento das mensalidades.

Do mesmo modo, as gravações colacionadas pela requerida não são capazes de comprovar a regularidade da notificação prévia, porque como bem pontuado na sentença: “
apenas demonstram que o autor, confuso quanto ao procedimento a ser adotado, disse que iria procurar a orientação de seu advogado
”.

Observa-se, ainda, que o autor encontrava-se em tratamento médico para otite crônica, para o qual seria necessária realizar uma cirurgia, conforme prescrição médica, de modo que somente se admitiria a rescisão após a conclusão do tratamento médico.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE - CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL - RESCISÃO IMOTIVADA - BENEFICIÁRIO EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE - TRATAMENTO EM CURSO - ABUSIVIDADE - RESTABELECIMENTO DO PLANO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTIFICAÇÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU.

- De acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, tratando-se de plano de saúde coletivo, firmado entre duas pessoas jurídicas, não há que se falar em abusividade da cláusula contratual que prevê a possibilidade de rescisão unilateral imotivada por qualquer das partes, por se tratar de mero exercício da autonomia da vontade.

- Por outro lado, considerando a relevância do direito constitucional/fundamental envolvido, têm as administradoras de planos de saúde o dever de agir com boa-fé, preservando-se a dignidade, a saúde, a segurança e a proteção dos interesses econômicos do beneficiário, em face da presunção legal de sua vulnerabilidade.

-
Neste contexto, em caso de paciente/beneficiário em estado grave de saúde, somente é admitida a rescisão imotivada do contrato, após a conclusão do tratamento médico em curso, o que não foi observado pela apelante no presente caso
.

- Por óbvio, o ato ilícito praticado pela empresa ré teve o condão de agravar a aflição psicológica da paciente, que já se encontrava fragilizada emocionalmente por conta de seu estado de saúde, causando-lhe sofrimento e angústia que ultrapassam o campo do mero aborrecimento.

- A doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, vez que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pela vítima, por meio da vantagem pecuniária a ela concedida.

- Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.084161-7/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2020, publicação da súmula em 27/08/2020)

Assim,
afigura-se prudente a sentença que afastou a rescisão unilateral do contrato, porque não foi cumprido o requisito da notificação prévia, além do fato de que o autor se encontrava em tratamento médico, para o qual foi indicada a cirurgia que não foi autorizada
.

Por outro lado, a recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para o tratamento que não foi prescrito em razão da urgência ou emergência da situação configura apenas o descumprimento contratual e, como tal, não enseja a reparação civil, porquanto se trata apenas de mero aborrecimento.

Neste sentido:

“‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO – SITUAÇÃO PREVISÍVEL NO CASO CONCRETO – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(1) Segundo orientação da Corte Superior, é admissível a restrição de cobertura de doenças pelo plano de saúde, porém se mostra abusiva a cláusula que restringe tratamento prescrito pelo médico, responsável pelo tratamento do paciente, ainda que se trate de terapia considerada de caráter experimental.

(2) –
A quebra de contrato, por ser uma situação previsível e ante a existência de cláusulas de interpretações controvertidas, seu cumprimento, gerando apenas mero aborrecimento do cotidiano, não enseja a violação do íntimo da pessoa e, de consequência, não reside dano moral. Se houve condenação, de rigor é afastá-la da sentença
.

(3) – Existindo sucumbência recíproca, os custos do processo e honorários são devidos por ambos’ (N.U 1020352-94.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

De modo que
comporta reparos a sentença na parte que deferiu o pedido de indenização por danos morais
.

Afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, resta prejudicado o pleito de redução do valor arbitrado, bem como o questionamento acerca do momento de incidência dos juros e correção monetária sobre estes.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
. Em decorrência da alteração no resultado do julgamento, os ônus de sucumbência devem ser suportados por ambas as partes, pro rata, ressalvada a suspensão para o autor, beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021